Tribunal: TJMT
Processo: 0000650-05.2011.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000650-05.2011.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARLA ANGELICA MASTELARO PRIVIATTO - CPF: 621.288.501-00 (APELANTE), PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 797.420.928-34 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), ELPIDIO FERREIRA DOS SANTOS ZANOLLA - CPF: 035.321.432-91 (APELADO), ERON DA SILVA LEMES - CPF: 470.101.269-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - CONTRATO RESCINDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO DO GADO NA ÁREA CONTRATADA EM RAZÃO DELA JÁ ESTAR OCUPADA PELO GADO PERTENCENTE AO ANTIGO ARRENDATÁRIO -

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PAGAMENTO EFETIVADO ALÉM DA CONFISSÃO DO APELADO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO QUE ACARRETARIA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO APELADO – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.

Havendo provas de que o pagamento concernente ao arrendamento rural para pastagem de gado foi efetivado e o contrato rescindido, sem que sequer os animais tivessem adentrado à área contratada, é imperiosa a devolução dos valores, sob pena de enriquecimento indevido da parte que recebeu tal numerário, registrando-se que ela própria, em sede de contestação, confessou tal recebimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KARLA ANGÉLICA MASTELARO PRIVIATTO, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Indenização por Perdas e Danos n. 650-05.2011.811.0091 -

Código no 40911,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para o fim de
DECLARAR RESCINDIDO
o contrato firmado, bem como para:

CONDENAR
o requerido a ressarcir os danos materiais (dano emergente) consistente na perda de peso no gado da autora, na base de 2 (duas) arrobas por cabeça, na cotação apontada na inicial de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) por arroba, considerando a quantidade de gado efetivamente prejudicada 980 (novecentos e oitenta) cabeças (fls. 30), o que corresponde a R$ 172.480,00 (cento e setenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais);
CONDENAR
o requerido ressarcir as 39 (trinta e nove) cabeças de gado que pereceram em decorrência do inadimplemento contratual, pelo valor médio apontado pelo autor de 12 (doze) arrobas, correspondente ao peso do gado naquela época, no valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) por arroba, o que corresponde a R$ 41.184,00 (quarenta e um mil e cento e oitenta e quatro reais), aplicando os seguintes índices: JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA: os valores devem ser corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (406, Código Civil). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir do VENCIMENTO da obrigação (art. 397 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). TERMO INICIAL DA CORRECAO MONETARIA: Determino que a correção monetária se dê na forma do enunciado de sumula 43 do Superior Tribunal de Justiça (“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”), incidente desde o momento em que a prestação se tornou devida. Por fim, a sentença
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, a Apelante insurge-se apenas quanto ao julgamento de improcedência do pedido concernente à devolução dos valores pagos ao Requerido, a título de arrendamento de pasto.

Alega que o Requerido/Apelado recebeu antecipadamente o valor de R$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais), em razão de arrendamento de pasto; que quando da contestação alegou o Requerido/Apelado não ter culpa quanto ao descumprimento do contrato e que tentou devolver o dinheiro recebido pelo arrendamento, mas que a Autora/Apelante insistia em receber as perdas e danos decorrentes do fato, com o que não concordava o Requerido.

Aduz que a sentença merece reforma, pois, ao contrário do afirmado pelo sentenciante, há provas da quitação do preço do arrendamento, sendo a primeira delas decorrente do próprio contrato de arrendamento, eis que sua elaboração se deu em 16/02/2011, constando na cláusula terceira que o pagamento da primeira parte do arrendamento ocorreria em 11/02/2011, ou seja, dos R$ 122.400,00, R$ 61.200,00 seria pago em 11/02/2011 e o restante, os outros R$ 61.200,00 seriam pagos em 17/02/2011.

Defende que o pagamento da primeira parcela ocorreu 05 (cinco) dias antes da lavratura do contrato, ou seja, em 11/02/2011, sendo que sua assinatura comporta a confissão de recebimento da primeira parcela, enquanto que o recebimento da segunda parcela pode ser aferido na contestação, eis que, em várias oportunidades da peça defensiva, foi proposto a devolução do valor antecipadamente recebido pelo negócio.

Requer, portanto, o provimento do apelo para o fim de que seja o Requerido/Apelado
CONDENADO
a restituir à Autora/Apelante o valor de R$ 122.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais) a título de arrendamento, acrescido de correção monetária e juros desde o desembolso.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O único objeto deste apelo reside na insurgência da Apelante quanto ao julgamento de improcedência do pedido de ressarcimento de quantia paga,0040314 a título de arrendamento de pasto, em razão da rescisão do contrato.

Afirma que não procede a conclusão da sentença, a qual entendeu não haver provas suficientes do pagamento.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o recurso comporta provimento.

Os documentos trazidos com a inicial (ID ́s. 24910999 – págs. 5, 6, 7, 8 e 9) - e-mails e comprovante de depósito, demonstram a transação e o recebimento dos valores requeridos, a saber: - a primeira parcela de R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais) e a segunda parcela – paga em duas oportunidades, sendo a primeira no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a segunda, no importe de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) demonstram o pagamento.

Ademais, realmente se pode verificar que o próprio Requerido/Apelado confessa o recebimento dos valores, destacando que não houve a devolução da quantia, em razão de cobrança de perdas e danos.

Ao revés, destaque-se que não há nos autos qualquer alegação do Requerido/Apelado de que não houve o pagamento conforme contratado, tanto que o gado chegou a se dirigir ao local arrendado e não adentrou porque a área estava ocupada pelo gado do antigo arrendatário, acarretando o litígio e a rescisão do que havia sido contratado e pago.

Isso está bem delineado na contestação, cujo trecho transcrevo:

“(...) a Requerente e o Requerido negociaram o arrendamento de 450 hectares de pastagens na forma, prazos e condições entabuladas no Instrumento Particular de Compromisso de Arrendamento de Imóvel Rural.

Ocorre Excelência que o que o Requerido não esperava é que mais uma vez os vendedores da fazenda não cumpririam com o avençado, ou seja, que mais uma vez não entregariam a posse do imóvel da data aprazada.

Porém, infelizmente foi o que aconteceu, pois no dia 24 de março de 2011, em que pese sabedores do contrato entabulado entre a Requerente e o Requerido, os vendedores do imóvel não conseguiram por tempo final no contrato de arrendamento por eles entabulados, sendo que a área de pastagens estava ainda ocupada pelos animais do senhor Francisco Domingos da Silva, que por seus empregados e prepostos impediu a entrada dos animais da Requerente, assim como de qualquer pessoa.

Não obstante tudo isso, o Requerido tentou de todas as formas solucionar a questão, inclusive interpelando junto aos vendedores da terra para que estes resolvessem o impasse, propôs-se ainda a devolver em tempo razoável o valor antecipadamente recebido pelo negócio, porém a Requerente manteve-se firme a todo momento na decisão de que levaria a questão ao judiciário frente aos prejuízos que sofrera”. (ID. Num. 24911963 – pág. 5)

“(...) Conforme mencionado acima o Requerido tentou de todas as formas solucionar a questão, inclusive interpelando junto aos vendedores da terra para que estes resolvessem o impasse; propôs-se também a devolver em tempo razoável o valor antecipadamente recebido pelo negócio e ainda propôs-se a buscar local adequado para agasalhar os animais da Requerente até que o problema na fazenda fosse resolvido ou a tomar qualquer outra medida que fosse julgada necessária para resolver a situação”. (ID. Num. 24911963 – pág. 6)

Desse modo, deve ser dado o necessário crédito às razões da apelação, eis que há provas suficientes de que foi cumprido pelo Requerente/Apelado os termos da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato rescindido (ID. Num. 24910999), concernente no pagamento fixado em R$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais), o contrário certamente caracterizaria enriquecimento indevido do Apelado, eis que recebeu pelo negócio que não chegou a ser efetivado e deixou de restituir a parte Apelante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL. CRIAÇÃO DE GADO. CONDUTA CONTRÁRIA À FINALIDADE E CONSECUÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO. CULPA CARACTERIZADA. MULTA CONTRATUAL. APLICABILIDADE. QUITAÇÃO TOTAL DO CONTRATO. PROVA. RESTITUIÇÃO DO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. PROCEDÊNCIA. ACUSAÇÃO DE SUMIÇO E MORDE DAS RESES. INSTAURAÇÃO DE INQEUÉRITO POLICIAL. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Havendo prova de que o contrato de arrendamento de área rural foi rescindido por culpa do proprietário das terras que adotou medidas contrárias à finalidade e consecução da avença, ensejando a entrega prematura das terras,
impõe-se a procedência do pedido de restituição do valor pago pelo período não usufruído do arredamento,
bem como de pagamento da multa contratual.

- A mera instauração de inquérito policial decorrente da acusação de sumiço ou morte dos animais não enseja danos morais, vez que se trata de procedimento investigativo que pode não culminar na caracterização da culpa do acusado. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.08.141500-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2015, publicação da súmula em 23/04/2015)”.
(destaquei)

Frise-se que durante a instrução processual no Juízo “a quo”, não há qualquer prova que possua o condão de desconstituir o pagamento, o qual, inclusive, registre-se, foi confessado pelo próprio Apelado. Desse modo, não há falar em ausência de prova do adimplemento concernente à CLÁUSULA TERCEIRA do contrato, devendo ocorrer, assim, a devolução dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de DETERMINAR que haja a devolução dos valores conforme vindicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020